Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA LANÇADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR DESCONHECE. ÔNUS DO FORNECEDOR DE COMPROVAR QUE A COMPRA FOI REALIZADA PELO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do débito impugnado e condenar o réu à obrigação de anular e impedir eventuais cobranças remanescentes, decorrentes das dívidas impugnadas, sob pena de conversão em perdas e danos. Em seu recurso, alega que não cometeu qualquer irregularidade, pois conforme comprovado nos autos, a compra contestada nos autos foi realizada de forma presencial, com inserção do cartão com chip e digitação da senha pessoal. Ressalta que a autora não trouxe nenhuma prova de que houve indício de bloqueio, descumprindo a norma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil que lhe impõe provar o fato constitutivo de seu direito. Por último, defende que, nesses casos de fraude, a responsabilidade não é da instituição financeira, mas exclusiva do consumidor ou de terceiros. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
3. O banco recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
4. Com efeito, a sentença declarou a inexigibilidade do débito impugnado e condenou o banco à obrigação de anular e impedir eventuais cobranças remanescentes, decorrentes das dívidas impugnadas, sob pena de conversão em perdas e danos. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a argumentar, de forma genérica, sobre as provas trazidas aos autos, reafirmar que não tem responsabilidade e que não cometeu irregularidade. Portanto não há qualquer apontamento fático relacionado ao caso em concreto, somente menções genéricas e o pedido de provimento do recurso. Evidente a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso e acolhida.
5. Recurso NÃO CONHECIDO.
6. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.